Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública.
1 - Presente ao menos um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), cabível a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
2 – A reincidência e as circunstâncias do crime –natureza da droga (crack), em local de trabalho coletivo (rodoviária) e durante o gozo de benefício concedido em execução penal por crime anterior – evidenciam a gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, o que justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública.
3 – Ordem denegada.